Tribunal: TJMT
Processo: 1016522-76.2023.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016522-76.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLARA VALERO DE SOUZA - CPF: 018.545.551-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CONCURSO PÚBLICO.AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE O EDITAL DO CONCURSO FOI DESRESPEITADO. ÔNUS CABÍVEL A PARTE RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Intervenção
d
o Poder Judiciário no concurso público.
"
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
", cabendo
-lhe
examinar apenas
se houve violação do edital, de alguma lei ou da Constituição
(STF. Tema 485. Repercussão Geral RE 632853). Em igual sentido: STJ
AgInt
no RMS n. 69.682/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 27/11/2023; TJMT
N.U 1016851-98.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023,
publicado
no DJE 19/04/2023 e TJMT N.U 8010094-15.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 25/10/2022.
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e para a sua desconstituição é necessária prova robusta em sentido contrário, ônus que cabe à parte reclamante.
(N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, publicado no DJE 03/04/2024 e
N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 09/03/2024). Em análise do edital do concurso, mormente quanto à cláusula 9.2.3. item 1, deixa claro que o certificado deveria ter no mínimo 100 horas de capacitação, não deixando margem para aceitar a soma de diversos certificados. Não há como afirmar que a banca examinadora desrespeitou o edital do certame. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
Verifica-se que a candidata não procedeu a juntada de documentos observando a carga horário exigida pelo requerido, consignando-se que a autora não impugnou, nessa parte,a alegação posta contestação. Insta destacar que o curso Pacote deve ter a carga conjunta, nos ternos estabelecidos no edital. O Edital é a norma que orienta tanto a Administração quanto os candidatos estabelecendo critérios comuns a todos os aspirantes ao cargo público temporário ou efetivo. Esses critérios devem ser rigorosamente cumpridos por
ambas as partes
. Infelizmente a candidata não logrou cumprir a exigência editalícia para ter os pontos alusivos aos títulos,o que implica na ausência de ilegalidade do ato administrativo combatido.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (art. 85, § 8º, do CPC)
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016522-76.2023.8.11.0041

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANA CLARA VALERO DE SOUZA

Recorridos
:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ e IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANA CLARA VALERO DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO
.
Noticiou
que: a) se
inscreveu
no concurso
público
para
Agente
de
Call
Center
para o
Município
de Cuiabá; b)
foi

classificada
para a
fase
de
análise
de
títulos
e
foi

surpreendida
com
a

inexistência
de
pontuação
do
Curso
do Pacote Office; e c)
tem
170 horas de
curso
, superior
ao

mínimo

exigido
no
edital
, mas
estes

foram

desprezados
pela
comissão

organizadora
.
Requereu
que
seja

pontuado
o
curso
do Pacote Office.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos
:

"Vistos. Relatório dispensado por disposição legal. Fundamento e decido. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Ana Clara Valero de Souza contra o Município de Cuiabá e IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, na qual aduz que participou do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal Efetivo do Município de Cuiabá-MT - EDITAL N. 001 de 14 de setembro de 2022, concorrendo a vaga para o cargo/função de Agente de Saúde –Agente de
Call
Center, e imputa erro na atribuição da nota na fase de títulos, deduzindo o seguinte pedido: "d) Sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos, confirmando a liminar, caso deferida, para reconhecer o direito da autora em ter o curso de Pacote Office apresentado nas etapas do concurso público considerado na Prova de Títulos, determinando aos requeridos que contabilizem em favor da Requerente os 04 (quatro) pontos referentes à Prova de Títulos – Curso de Pacote Office, de forma que a Autora passará a contar com 77,20 (setenta e sete vírgula vinte) pontos no resultado final do concurso cargo de Agente de Saúde - Agente de
Call
Center – ampla concorrência, providenciando-se a devida reclassificação dos candidatos para o cargo e publicação do necessário;". A contestação foi apresentada pelo Município de Cuiabá e pelo IBFC. Rejeita-
se a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IBFC tendo em vista que o questionamento da autora recai
sobre fase
que, segundo o edital do
certame, está
sob sua responsabilidade, o que evidencia sua legitimidade. A parte autora reclama que não
foi contada
adequadamente sua nota na fase de títulos. Restou incontroverso que a nota não foi computada. Contudo, não há correção a ser feita uma vez que a requerente não observou o item do edital que trata da carga horária. Na contestação do IBFC constou o seguinte: Com feito, a candidata apresentou, certificados para fins de comprovação nos quesitos: Pacote Office (Word, Excele Power Point), Política Nacional de Humanização – Saúde, e Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde (
docs
anexos) todavia, os documentos apresentados, não foram pontuados, tendo em vista que, não apresentaram a carga horária mínima exigida. Verifica-se, então, que a banca simplesmente aplicou os comandos do Edital, limitando a pontuação da candidata à comprovação e atendimento as exigências editalícios da documentação apresentada. Verifica-se que a candidata não procedeu a juntada de documentos observando a carga horário exigida pelo requerido, consignando-se que a autora não impugnou, nessa
parte, a
alegação posta contestação. Insta destacar que o curso Pacote deve ter a carga conjunta, nos ternos estabelecidos no edital. O Edital é a norma que orienta tanto a Administração quanto os candidatos estabelecendo critérios comuns a todos os aspirantes ao cargo público temporário ou efetivo. Esses critérios devem ser rigorosamente cumpridos por
ambas partes
. Infelizmente a candidata não logrou cumprir a exigência editalícia para ter os pontos alusivos aos
títulos,o
que implica na ausência de ilegalidade do ato administrativo combatido. Ante o exposto, julga-se improcedente o pedido e declara-se extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a)
possui

certificado
com 170 horas e
este

foi

indevidamente

desconsiderado
pela
comissão

examinadora
do concurso; e b)
não

existe

previsão
no
edital
que
possa

compreender
que as 100 horas
tinha
que
constar

em

único

certificado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025